Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. QUITAÇÃO DO PREÇO. LEGÍTIMO CESSIONÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO RÉU. SUPRIMENTO DA DECLARAÇÃO. OUTORGA DEVIDA. ESCRITURAÇÃO E REGISTRO. DESPESAS A CARGO DO AUTOR. DISPOSIÇÃO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CUSTAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.418 do Código Civil, a adjudicação compulsória é medida adequada para, através de ação judicial, substituir a outorga de escritura pública de imóvel, nos casos em que, tendo o comprador cumprido com todas as obrigações, há recusa por parte do vendedor em outorgar a escritura pública. Na prática, a ação de adjudicação compulsória também pode ser manejada nas hipóteses de o vendedor falecer sem realizar a outorga da escritura definitiva ou de não puder ser localizado para realizar a outorga.
2. A ação de adjudicação compulsória constitui via adequada para o pedido de transferência da propriedade do imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos quando se vislumbra a legalidade da cadeia dominial e a quitação do valor para a aquisição do bem.
3. A sentença que julga procedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel, ao transitar em julgado, vale como título aquisitivo para fins de registro imobiliário e transferência da propriedade em nome do requerente, sendo exatamente este o efeito prático da sentença recorrida, ou seja, o de viabilizar a regularização da situação do imóvel junto ao cartório imobiliário competente, a fim de que o bem seja transferido para o nome do Autor/Apelante, mediante outorga da escritura pública definitiva, não promovida pelos Réus/Apelados.
4. A teor do art. 490 do Código Civil, salvo disposição em contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador, cabendo ao vendedor as despesas com a tradição. No caso concreto, diante de disposição contratual, bem como da inércia do Autor em empreender as diligências necessárias à transmissão do bem para seu nome, quando poderia tê-lo feito, antes do ajuizamento da demanda, deve ele arcar com os custos da adjudicação compulsória, promovendo o pagamento de eventuais impostos e taxas devidas, assim como o dos emolumentos cartorários, a fim de viabilizar a efetiva transferência do imóvel para si.
5. Tendo em vista que os Réus/Apelados não deram causa à demanda, tampouco opuseram resistência ao pleito autoral, por força do princípio da causalidade, deve o Autor/Apelante arcar com os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), ainda que tenha obtido a vitória no campo processual.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.